Tribunal: TJSP
Processo: 2185061-60.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-27
Data de publicação: 2024-10-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – GRUPO ECONÔMICO – Decisão que indeferiu o pedido de arresto cautelar e o processamento da desconsideração da personalidade jurídica, nos próprios autos – Necessidade de se resolver a questão por meio da instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica – Art. 133 e seguintes do CPC – Apesar de o CPC dispensar a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – GRUPO ECONÔMICO – Decisão que indeferiu o pedido de arresto cautelar e o processamento da desconsideração da personalidade jurídica, nos próprios autos – Necessidade de se resolver a questão por meio da instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica – Art. 133 e seguintes do CPC – Apesar de o CPC dispensar a instauração do incidente autônomo quando o requerimento é deduzido diretamente na petição inicial, ao se tratar de execução fundada em título extrajudicial, o incidente, por meio de ação autônoma, passa a ser necessário, uma vez que, no processo executório, não há citação para defesa, de modo a violar o princípio constitucional do contraditório - Procedimento obrigatório, sob pena de ofensa aos princípios do devido processo legal e do contraditório – Precedentes do TJ-SP – Decisão mantida - Recurso improvido, neste aspecto.
ARRESTO CAUTELAR - Não ficou evidenciado, de plano, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, requisito previsto no art. 300 do CPC, para concessão da tutela de urgência pleiteada – Inexistência de elementos que possibilitem a medida excepcional – Prudente que se aguarde a citação da parte contrária, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa – Decisão mantida – Recurso improvido, neste aspecto.
RECURSO IMPROVIDO.